Tribunal: STF
Processo: ARE 1385263
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 98, p. 5): 



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 



    1. Caracterizam-se a litispendência e a coisa julgada pela tríplice identidade entre duas ações, ou seja, quando coincidentes os autores, o pedido, e a causa de pedir de dois processos judiciais.



    2. Após o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 5051557-64.2015.404.0000, que se decidiu pela perda de objeto da arguição relativa à Lei n.º 12.973/2014, diante do julgamento do RE n.º 574.706 pelo STF, as turmas tributárias deste Tribunal passaram a, de forma unânime e pacífica, decidir que, uma vez ajuizada demanda discutindo a não inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, o provimento judicial obtido alcança a relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco inclusive sob a égide da Lei n.º 12.973/2014. Exceção feita, assinale-se, para demandas onde, por iniciativa da parte, ou por comando judicial expresso, o objeto do litígio se restrinja ao período anterior anterior à vigência da Lei n.º 12.973/2014.



    3. Diante disso, decorre que nas demandas onde o objeto litigioso não se restringir a período anterior à Lei n.º 12.973/2014, o provimento de mérito obtido impede novo ajuizamento, havendo hipótese de litispendência ou coisa julgada, conforme o caso.



    4. Hipótese em que, considerando que a primeira ação não sofreu qualquer limitação temporal, seja por meio de pedido da parte, seja por comando judicial expresso, há coisa julgada no sentido de que não cabe a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS.” 



    De plano, verifica-se que a presente controvérsia se encontra afetada à sistemática da repercussão geral no Tema 885, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 955.227, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente